Tribunal: STF
Processo: ARE 1459444
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação Cível. Município de Itaboraí. Pretensão dos autores recebimento de pensionamento mensal e indenização por dano moral, sob o fundamento de que o seu pai faleceu, ao encostar em um cabo elétrico que havia sido partido após a queda de galhos da árvore na qual os fios estavam irregularmente entrelaçados, tendo em vista que o réu não adotou qualquer providência para realizar a poda das árvores locais com o objetivo de diminuir ou sanar tal risco aos moradores e transeuntes da localidade. Sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, ante o reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam. Inconformismo dos demandantes. Ilegitimidade passiva que se rechaça, eis que, de acordo com o artigo 35 da Lei Municipal n.º 91, de 16 de dezembro de 2009, o demandado tem o dever de cuidar de toda a arborização pública, inclusive a que estiver em contato com os fios de alta tensão. Precedentes deste Tribunal de Justiça. As pessoas jurídicas de direito público respondem, independentemente de culpa, pelos danos a que tiverem dado causa, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição da República. No caso em tela, ficou demonstrado que o genitor dos recorrentes faleceu, por eletroplessão, ao esbarrar nos cabos elétricos que se partiram, em virtude da queda de uma árvore. Requerimento, anterior ao aludido acidente fatal, que denota que uma moradora da vizinhança já havia solicitado que o recorrido as cortasse, diante do risco de acidente. Apelado que afirma que tal serviço deveria ser executado pela concessionária de energia elétrica, mas não demonstrou que a instou a fazê -lo, a despeito de ser o responsável pela manutenção da arborização e ter sido informado sobre o problema. Descumprimento do ônus previsto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Dever de indenizar caracterizado. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça, quanto ao cabimento de pensão para os filhos da vítima que não exercia trabalho remunerado. Dano moral que, in casu, é in re ipsa. Arbitramento equitativo pelo sistema bifásico, que leva em conta a valorização do interesse jurídico lesado e as circunstâncias do caso concreto. Montante, relativo ao prejuízo imaterial e às parcelas já vencidas do dano patrimonial, que será corrigido monetariamente, a partir da publicação deste acórdão, na forma da Súmula 362 da aludida Corte Superior, e acrescido de juros moratórios, desde o evento danoso, de acordo com o artigo 398 do Código Civil e a Súmula 54, também do Superior Tribunal de Justiça. Ainda, por se tratar de condenação proferida contra a Fazenda Pública, a correção monetária será calculada com base no Índice Nacional de Preços Aplicados ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), em atenção à tese firmada pela referida Corte Superior, no julgamento do tema 905 dos recursos repetitivos, e os juros de mora serão apurados segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, conforme o artigo 1.º-F, da Lei n.º 9.494, de 10 de setembro de 1997, com redação dada pela Lei n.º 11.960, de 29 de junho de 2009, à luz do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n.º 870.947/SE. Por fim, tem -se que o réu é isento das custas processuais, conforme o artigo 17 da Lei Estadual n.º 3.350, de 29 de dezembro de 1999, mas não da taxa judiciária, que deve ser recolhida, nos exatos termos do artigo 115, caput, do Código Tributário do Estado do Rio de Janeiro. Reforma do decisum, que se impõe. Recurso a que se dá parcial provimento, para o fim de condenar o demandado ao pagamento, a cada autor, de indenização por dano material, na forma de pensionamento mensal, no valor correspondente a 01 (um) do salário mínimo nacional, desde a data do acidente até o dia em que estes completarem 24 (vinte e quatro) anos, além de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de lesão extrapatrimonial, sendo ambas as verbas corrigidas monetariamente a partir da publicação deste acórdão, pelo IPCAE, e acrescidas de juros de mora, a contar do evento danoso, bem como a suportar a taxa judiciária e os honorários advocatícios, fixados em 08% (oito por cento) sobre a condenação, na forma do artigo 85, § 3.º, inciso II, do Código de Processo Civil.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 06 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente